Tribunal: TJMT
Processo: 0003135-38.2014.8.11.0037
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003135-38.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MARCO ANTONIO ARAUJO SOBRINHO - CPF: 427.805.431-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE
CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS -
PEDIDO DE ISENÇÃO -

CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSIÇÃO LEGAL - CPP, ART. 804 - ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.”
(TJMT, N.U 0001292-27.2016.8.11.0018)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003135-38.2014.8.11.0037 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S):

MARCO ANTONIO ARAUJO SOBRINHO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por MARCO ANTONIO ARAUJO SOBRINHO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (Código 130502), que o condenou por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto – art. 14 da Lei nº 10.826/2003 – (fls. 101/106).

O apelante sustenta não possuir condições financeiras para o pagamento das custas processuais.

Requer provimento para
“isentá-lo das custas processuais”
(fls. 107/112).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 117/123).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Acusado condenado nas penas do crime descrito no artigo 14, caput, da Lei 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, no regime aberto – Irresignação da defesa – Pede a isenção ao pagamento das custas processuais – Pleito improcedente – Não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, visto que a análise desse pleito compete ao Juízo das Execuções Penais – Pelo desprovimento do apelo.”
(Roosevelt Pereira Cursine, procurador de Justiça – fls. 132/135)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 12 de margo de 2014, por volta das 04 horas, na Avenida Belo Horizonte, esquina com a Rua Silvio Ometto, s/nº , Bairro Centro Leste, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado MARCO ANTONIO ARAUJO SOBRINHO portava arma de fogo e munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 01 (um) revolver calibre 38, marca Rossi, cabo de madeira, número de série D352825 e 04 (quatro) munições intactas calibre 38, devidamente descritos no Auto de Apreensão da fl. 06-IP, em perfeito estado de funcionamento, consoante Laudo Pericial das fls. 36/39- IP [...]

ANTE O EXPOSTO e pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público oferece DENUNCIA em desfavor de MARCO ANTONIO ARAUJO SOBRINHO, nas sanções do artigo 14 da Lei 10.826/2003 [...]”
(Fabíola Fuzinatto Valandro, promotora de Justiça – fls. 9/10).

O Juízo singular condenou o apelante nos termos da seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido, a fim de condenar MARCOS ANTONIO ARAUJO SOBRINHO as penas do art. 28 da Lei 11.343/06 e 14, caput, da Lei 10.826/03. [...]

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstancias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo-a em 2 anos de reclusão, pena esta que torno definitiva diante de outros motivos capazes de modificá-la, deixando de reconhecer a atenuante da confissão espontânea pois a pena foi aplicada no mínimo legal.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2°, do CP.

Todavia, presentes os requisitos do art. 44 e §§ do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem estipuladas pelo Juízo da Execução Penal.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, uma vez que se possui condições financeira para adquirir uma arma de fogo e munições, certamente possui condições para arcar os custos de seu processo criminal.”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito – fls. 101/106)

Pois bem.

A condenação pelas custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que a análise acerca da alegada hipossuficiência do apelante compete ao Juízo da Execução Penal.

A propósito, colaciona-se julgado do c. STJ:

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(AgRg no AREsp nº 1399211/PI - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.2.2019)

E desta e. Câmara:

“A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.”
(N.U 0001292-27.2016.8.11.0018 - Relator. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2019).

Assim sendo, impõe-se manter a condenação em custas processuais.

Com essas considerações, recurso
conhecido
,

mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020